Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721938-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JONH HERBENE BRANDAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO e SS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – ME contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0730443-88.2018.8.07.0001 ajuizado em desfavor de JONH HERBENE BRANDAO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de repetição de pesquisas no sistema SISBAJUD, com a ferramenta denominada “teimosinha”, bem como nos sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID no 195506676 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 59670357), a agravante sustenta que teria sido “efetuada busca via sistema SISBAJUD, em 24/08/2021, utilizando-se o módulo de repetição programada, cujo resultado foi igualmente infrutífero à época, penhorando valor irrisório”. Aduz que, em razão do “lapso de tempo razoável desde a última pesquisa via SISBAJUD”, teria requerido a “nova pesquisa utilizando o sistema e o módulo de repetição programada, por 60 dias (teimosinha), e novas buscas via RENAJUD e INFOJUD”; contudo, o referido pedido teria sido indeferido pelo Juízo de origem, apesar do lapso temporal de quase 3 (três) anos das últimas consultas. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a concessão da “antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (teimosinha), por 60 (sessenta) dias, e pesquisa aos sistemas RENAJUD e INFOJUD”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular (IDs no 59670358 e 59672609). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo conta com quase 3 (três) anos, sendo que, conforme noticiado pelo agravante, foi realizada em agosto de 2021 (ID no 105323567 do processo referência). Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática conhecida como “teimosinha”. Assim, evidente a probabilidade do direito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito da E. 7a Turma Cível, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador